Tribunal: TJSP
Processo: 1104628-24.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - EMBORA A UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, DO BRASIL E DO ESTADO DE SÃO PAULO SEJAM COOPERATIVAS AUTÔNOMAS, PRESTAM SERVIÇOS EM PARCERIA - LEGITIMIDADE – PRECEDENTES - PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE - AUTOR PORTADOR DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA DE ALTO RISCO COM MUTAÇÃO DE FLT3 (C 92.0) - NECESSIDADE URGENTE DE TRANSPLANTE DE MEDULA

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - EMBORA A UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, DO BRASIL E DO ESTADO DE SÃO PAULO SEJAM COOPERATIVAS AUTÔNOMAS, PRESTAM SERVIÇOS EM PARCERIA - LEGITIMIDADE – PRECEDENTES - PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE - AUTOR PORTADOR DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA DE ALTO RISCO COM MUTAÇÃO DE FLT3 (C 92.0) - NECESSIDADE URGENTE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA - DISPONIBILIDADE DE DOADOR E MATERIAL GENÉTICO – AUSÊNCIA DE HOSPITAL CREDENCIADO NA BASE GEOGRÁFICA CONTRATADA - HOSPITAL CREDENCIADO POSTO À DISPOSIÇÃO PELA OPERADORA, FORA DA BASE GEOGRÁFICA EM CURITIBA-PR – INDICAÇÃO PELO MÉDICO CREDENCIADO DO HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO – FALTA DE PROVAS DE QUE O HOSPITAL DA REDE REFERENCIADA SEJA SUFICIENTEMENTE APARELHADO PARA REALIZAR O TRATAMENTO DA DOENÇA - (CDC, ART. 6o, VIII) – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – DOADOR INTERNACIONAL 100% COMPATÍVEL - NECESSÁRIA AGILIZAÇÃO DA LOGÍSTICA OPERACIONAL EM PRAZO EXÍGUO - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA MODIFICADA COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.